Tribunal: TCU
Processo: 019.818/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9869/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 019.818/2023-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Terra Azevedo Moreira de Oliveira (XXX.704.797-XX); Carlos Augusto do Amaral Machado (XXX.945.670-XX); Claudio Simao da Silva Mesquita (XXX.221.850-XX); Jeferson dos Santos Gottlieb (XXX.170.730-XX); Vivian Aguiar de Souza (XXX.139.180-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.